Tribunal: TJMT
Processo: 0003167-29.2017.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003167-29.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LENILSON CONCEICAO SANTOS - CPF: 064.738.321-73 (APELANTE), VANESSA DA SILVA FARIAS - CPF: 056.723.571-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NO TOCANTE À ATENUANTE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO, CONTIDA NO ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA– 2. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – QUANTITATIVO DE PENA INCOMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO – 3. APELO PROVIDO EM PARTE.

1
.
A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a redução da
sanção
, na segunda fase da dosimetria, em face da existência de atenuantes, deve ser aplicada na fração de
1/6
(um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa
, desde que observada a vedação da redução da pena
aquém
do patamar mínimo legal
, insculpida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2
. E
mbora redimensionada a pena
, constatando que a sanção do apelante ultrapassa 4 (quatro) anos, com fulcro no art. 33, § 2o, b, do Código Penal, imperiosa a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da sua sanção privativa de liberdade, que não pode ser convertida em restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido mediante grave ameaça, tampouco ser objeto da incidência do instituto da suspensão condicional da pena, em razão do não atendimento, por parte dele, dos requisitos elencados no art. 44, I, e 77,
caput
, do referido
Codex
.

3
.
A
pelo provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lenilson
Conceição Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003167-29.2017.8.11.0040 (código 169650
), pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-
MT
, que
o
condenou

à pena de
5
(
cinco
) anos
e
8
(
oito
) meses
de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
, e
30
(
trinta
) dias-multa, calculados à razão de 1/
30
(um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo
emprego de arma de fogo e
concurso de agentes
(
art. 157
, § 2o, I e II, do Código Penal
– redação anterior à Lei n. 13.654/2018
).

O
apela
nte,
forte
nas razões
que se encontram
no ID
89754991
, postula

a aplicação da redução de 1/6
(um sexto)

da pena
intermediária em razão do reconhecimento d
a atenuante da confissão espontânea
(art. 6, III,
d
, do Código Penal), com o consequente abrandamento de regime de
cumprimento da pena
.

Nas contrarrazões
que se
encontram

no ID

89754992
, o Ministério Público postula o desprovimento
do presente
recurso
.
N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
91232482
,
manifestou-se pelo “
provimento
do recurso, para reduzir a pena intermediária, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea, observada a vedação da Súmula 231 do STJ”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,

encartada
no ID
89754955
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

Noticiam os autos que, na data de 05 de abril de 2017,

por
v
olta de 19h30min., em uma
vi
a
pú
blica, nesta urbe,
o
denunciado,

LENILSON
CONCEI
ÇÃ
O SANTOS

previamente

conluiado

com

um comparsa

ainda n
ã
o identificado
agindo com unidade de
desígnios
, caracterizado pelo

v
í
nculo subjetivo e comportamentos relevantes visando ao prop
ó
sito comum,

subtra
í
ram, para proveito de todos, mediante grave amea
ç
a
, exercida com

emprego

de a
rm
a de fogo
(n
ã
o apreendida)
, 01 (um) aparelho

de telefone

celular

IPHONE, cor preta, de propriedade da
ví
tima
Vanessa da Silva Farias
.

Segundo

restou

apurado,

nas

condi
ções
de tempo

e lugar

alhures descritas,

os increpados

abordaram

a v
í
tima em uma
v
ia
pú
blica, portando

uma arma de fogo, momento

em que subtra
í
ram

seu

aparelho

de telefone celular, e

empreenderam fuga na sequ
ê
ncia, tomando rumo ignorado.

Comunicada acerca do ocorrido, a Pol
í
cia Militar
empreendeu
buscas

pelos
i
ncrepados,

logrando

localizar o denunciado

ainda

de posse

da res furtiva.

Destaca-se

que

o denunciado

foi reconhecido

pela v
í
tima

como autor do assalto (fls. 13
).

[
...
]
.
Destaques

no

original

No caso em apreciação,
verifica-se que
a
materialidade e a autoria
do delito narrado na exordial acusatória restaram comprovadas e, quanto a esses temas,
o apela
nte não se insurgiu
.

De ouro giro, no tocante à exacerbação da pena aplicada ao apelante, especificamente na fixação da sanção
intermediária
, sob o argumento de que o magistrado não agiu com acerto
ao aplicar fra
ção inferior a 1/6 (um sexto) para a reduçã
o da pena levada a cabo em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, t
em-se que a irresignação merece acolhimento
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante da instância primeva quando da aplicação da sanção ao apelante:

[...]
I – DA PENA DE RECLUSÃO.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, caput, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal. O acusado não é portador de maus antecedentes, em que pese possuir outras ações penais contra si (fl.99). Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias pesam em desfavor do réu, e utilizo aqui o emprego de arma de fogo. Os motivos são comuns à espécie. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não se observa agravante a ser considerada. Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, de maneira que atenuo a pena em 03 (três) meses, fixando-a provisoriamente em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em razão da causa de aumento prevista no inciso II, do §2o, do artigo 157, do CP, referente ao concurso de agentes, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a de modo definitivo em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena.

II – DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário
m
ínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2o, “b”, do CP.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, máxime porque fixado o regime semiaberto.
[
...
]

(ID
89754987
).

Nota-se, pois, da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que
ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, o
seu prolator
reduziu a pena do apelante em singelos 03 (três) meses, equivalente à aproximadamente 1/12 (um doze avos) da pena,
restando configurada flagrante desproporcionalidade no
quantum
de diminuição.

Acerca do tema, não se pode deixar de ter em mente que o entendimento hodierno é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a
redução
ou o agravamento da sanção seja
aplicado
acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção.

Co
mo
se sabe
, diante da inexistência de fundamentação para a estipulação
em

quantitativo
diverso,

deve ser aplicada a fração de 1/6
(um sexto)
para as agravantes e atenuantes de pena
,
em consonância com
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, que sobre a matéria,
deixou assentado
:
No que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base deve ser de 1/6, tendo em vista a inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição em apenas 6 meses. [...]

[
HC
n. 469.820/MG, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26.2.2019
]
.

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça
,
seguindo a
mesma linha intelectiva teve a oportunidade de decidir
recentemente
:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARGUMENTOS INADEQUADOS E INERENTES AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DO MAU ANTECEDENTE. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DE UM SEXTO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA SÚMULA N.o 231 DO STJ.

Inadmissível a utilização de elementos e causas inerentes ao crime de embriaguez ao volante para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Não é possível extrair os aspectos da personalidade, com base, unicamente, nos processos movidos em desfavor do Apelante, exigindo-se outros meios de comprovação para tal fim.

Uma vez preenchidos os requisitos para a caracterização de mau antecedente, deve-se valorar negativamente a circunstância judicial.

O uso da fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea, tem se tornado entendimento uniforme entre as Cortes Superiores, assim como a vedação de diminuir a pena intermediária aquém do mínimo legal, em observância a Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a tese de
overruling
(superação do entendimento).

Apelo parcialmente provido em parcial sintonia com o parecer da PGJ.

(
TJMT -
N.U 0006461-28.2016.8.11.0007,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021)

Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – homicídio qualificado PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL, E ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO APELADO – INADMISSIBILIDADE – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO DELITO PATRIMONIAL CONEXO – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PENA-BASE – AUMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] POR CONTA DE UMA VETORIAL NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR ABAIXO DE 1/6 [UM SEXTO] – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia, a despeito da confirmação pelo Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso interposto, não faz coisa julgada material, mas meramente formal, razão pela qual, operada a preclusão, não poderá ser modificada pelas vias recursais.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

Consoante dominante entendimento jurisprudencial, é proporcional o aumento de cada vetorial negativa na fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido; ou de 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

“Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
TJMT -
N.U 0001619-64.2019.8.11.0018,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021)

Destacamos.

Diante disso,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal
, passo a redimensionar a sanção de
Lenilson
Conceição Santos
, da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantida a aferição negativa do vetor da
s circunstâncias do crime
, fixo a pena-base em
4
(
quatro
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão e
11
(
onze
) dias-multa.

Na segunda fase, vejo que não há circunstância
agravante
a ser considerada; contudo, está presente a
atenuante da confissão espontânea
, motivo pelo qual

reduzo a pena em 1/6
(um sexto)
,
entretanto
,
a teor
da

Súmula n.
231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se pode reduzir a pena aquém do menor quantitativo previsto
em lei,

fix
o
a pena em formação em
4
(
quatro
) anos de reclusão
.

Na
terceira fase,
não há causas de diminuição a serem sopesadas, contudo
permanece o recrudescimento em
1
/3

(
um
terço) por conta da majorante do emprego de arma de fogo, resultando a sanção de
5
(
cinco
) anos
e 4
(
quatro
) meses
de reclusão e 13 (treze) dias multa, a qual torno definitiva
.

Por derradeiro, no que diz respeito ao regime prisional, constatando que a pena do apelante ultrapassa 4 (quatro) anos, com fulcro no art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal, mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da sua sanção privativa de liberdade, que não pode ser convertida em restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido mediante grave ameaça, tampouco ser objeto da incidência do instituto da suspensão condicional da pena, em razão do não atendimento, por parte dele, dos requisitos elencados no art. 44, I, e 77,
caput
, do referido
Codex
.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Lenilson
Conceição Santos
, para
aplicar a fração de 1/6 (um) sexto para reduzir sua pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
redimensionando sua pena definitiva para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
13
(
treze
) dias-multa
,
calculados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021